Tribunal: STF
Processo: ARE 1372879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Contratação com empresa declarada inidônea. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que sequer indicou a prova documental que pretendia produzir, ou, ao menos, justificar porque não trouxe tal documentação junto à inicial ou qual a dificuldade enfrentada para a sua obtenção. Prova testemunhal que não teria aptidão para alterar o resultado do feito, que envolvia comprovação da entrega da mercadoria e do pagamento do preço. Mérito. Súmula 509/STJ. Boa-fé nas operações não demonstrada. Notas fiscais desacompanhadas de prova do pagamento ou da entrega da coisa. Documentação que não permite concluir pela veracidade da operação mercantil. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, quanto às alíneas “b”, “c” e “d”, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Outrossim, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, portanto, que a autora foi autuada por ter se creditado de ICMS referente a operações comerciais com quatro empresas distintas, todas declaradas inidôneas, seja em decorrência de simulação de existência de estabelecimento, no caso das empresas 4E Comércio de Plásticos Ltda (fls. 218/238), Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda (fls. 240/277) e RPK Comercial EIRELI (fls. 310/363), ou de inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição estadual, no caso da HR Comércio de Produtos Plásticos Ltda (fls. 279/308). Diante da declaração de nulidade da inscrição estadual das empresas supramencionadas, foram nulificados os documentos fiscais por elas expedidos, ante a projeção dos efeitos da inidoneidade. E, ao apreciar o AIIM lavrado pela Administração em face da autora, assim consignou o Tribunal de Impostos e Taxas (fls. 850/858, no sentido de reconhecer a ausência de boa-fé da empresa contribuinte: “11. Em decisão monotemática da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas ocorrida em 2012 a mesma em sua maioria de votos decidiu pelo direito de crédito do ICMS decorrentes de operações com empresas declaradas inidôneas, desde que o adquirente das mercadorias prove sua boa-fé. Sendo o tema da caracterização da boa fé na relação tributária objeto de matéria às fls. 7-verso do INFORMATIVO CAT Nº 144 de Março de 2013 onde segundo Argos Campos Ribeiro Simões (juiz do TIT) são necessários a presença de 04 (quatro) requisitos para a configuração jurídica da boa-fé que possam reconhecer o direito ao crédito do ICMS, sendo eles: 1º) Comprovação da regularidade comercial das aquisições (juntada de CTRC, e-mails, orçamentos); 2º) Apresentação de comprovantes de pagamento que demonstre a transação bancária entre o comprador e o vendedor, exceto duplicatas e cheques em nome de terceiros; 3º) Juntada do SINTEGRA emitido à época das aquisições de mercadorias, constando o vendedor em situação regular (HABILITADO); 4º) Comprovação de que as operações tenham sido realizadas em período anterior ao reconhecimento da inidoneidade pelo Fisco, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça. 12. Observa-se que dos 04 (quatro) requisitos de reconhecimento de boa-fé acima mencionados, consta apenas o requisito do Fisco, referente aos Relatórios de Inidoneidade das Empresas tidas como inidôneas (4E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA EPP, RPK COMERCIAL EIRELLI, COTERMO COMERCIAL DE TERMOPLASTICOS LTDA e a HR COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA). Não tendo sido anexado pelo autuado nenhum dos três requisitos de sua responsabilidade (Sintegra, Conhecimentos de Transporte, e-mails, pedidos, etc). No tendente aos comprovantes de pagamento, foram juntados somente comprovantes da RPK COMÉRCIO EIRELLI (fls. 21/33) e da HR COMÉRCIO PRODUTOS PLÁSTICOS (fls. 36/40), sendo por nos desconsiderados, uma vez que as Fichas de Compensação Bancárias da RPK não continham autenticação bancária ou comprovação de pagamento on-line (como citamos por amostragem as fls. 22, 24 e 26) , e as duplicatas em nome da HR continham em seu verso, somente, um carimbo e uma assinatura, sem estarem acompanhadas das respectivas cópias de cheque ou do Livro Caixa que demonstrassem o efetivo pagamento, como por amostragem se observa às fls. 43/44 e 45/46. Ademais, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamentos dos outros dois remetentes COTERMO TERMOPLÁSTICOS e da 4E COMÉRCIO DE PLASTICOS. Dessa forma, diante da ausência dos 03 (três) requisitos de responsabilidade do autuado, entendo como prejudicado o convencimento do julgador no que tange a avaliar a existência de sua alegada boa-fé.



    (...)



    17. Os fatos acima expostos encontram-se em perfeita consonância com o previsto no artigo 184, inciso III e parágrafo único do RICMS/2000, onde o(s) documento(s) fisca(is) considerados inábeis pela legislação do ICMS fazem prova unicamente a favor do Fisco. Dessa forma as operações acobertadas por este(s) documento(s) são considerada(s) desacompanhada(s) de documento fiscal, logo seu(s) registro(s) são de nenhum efeito e constituem infração e a exigência do imposto se faz conforme esclarecido no relato da infração. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente